Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA FIRME DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Afigura-se temerário sustentar o decreto condenatório em face exclusivamente de um pretenso reconhecimento à distância, sob a alegação de contato com o réu em ocorrências pretéritas, sem quaisquer outros elementos adicionais que robusteçam a palavra dos policiais.

3. Malgrado se reconheça a especial credibilidade conferida à palavra dos policiais, gozando de presunção de legitimidade e de veracidade, a esta não pode se conferir valor absoluto, mormente quando fundada em elementos imprecisos, e não estiver corroborada pelo conjunto probatório dos autos.

4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar firmada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da materialidade e autoria, a absolvição é medida de rigor.

5. Recurso conhecido e provido.